Tribunal: TJMT
Processo: 1020713-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020713-98.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), CLAUDIR SONEMANN FEIJO - CPF: 420.585.971-68 (EMBARGADO), VALDECI GARCIA FEIJO - CPF: 514.302.311-49 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE RURAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 5o, XXVI, DA CF, LEI N. 8.629/1993 E INSTRUÇÃO ESPECIAL DO INCRA N. 20/1980, QUE REGULAMENTOU O ARTIGO 50, § 1o DA LEI N. 4.504/64) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO À MATRÍCULA DE PROPRIEDADE DOS AGRAVADOS – APONTAMENTO DE OUTRAS MATRÍCULAS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (OMISSÃO E OBSCURIDADE) – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – MATÉRIA PREQUESTIONADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a declaração de impenhorabilidade de propriedade rural quando presentes os requisitos legais que justifiquem a decisão, à luz do artigo 5o, XXVI, DA CF, LEI n. 8.629/1993 e Instrução Especial do INCRA n. 20/1980, que regulamentou o artigo 50, § 1o da Lei n. 4.504/64, não havendo que se dar guarida à alegação de que os insumos foram adquiridos para mais duas propriedades, eis que elas não pertencem aos agravados, fato que não retira da área em questão (de propriedade dos Agravados) a característica de propriedade para uso e sustento familiar (pequena propriedade rural).

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, opostos por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1020713-98.2020.8.11.0000,
em que figuram como Agravados/Embragados,
CLAUDIR SONEMANN FEIJÓ e VALDECI GARCIA FEIJÓ.

Em síntese, a Embargante defende existência de omissão e obscuridade no acórdão, no que consiste à análise de caracterização de pequena propriedade nos moldes da legislação (artigo 4o, inciso II, do Estatuto da Terra, Lei 4.504/64; do inciso II, artigo 4o da Lei 8629/93; Constituição Federal no inciso XXVI do artigo 5o e o inciso VIII do artigo 833 do CPC).

Assevera que a parte Embargada “(...) deixou de comprovar o que fora alegado sobre o preenchimento de todos os requisitos para declaração de impenhorabilidade do imóvel acima suscitado, em especial ao que tange ao s requisitos sobre exploração direta pelo produtor e sua família que lhe garanta a subsistência e sobre a constrição que deve se originar de débito relativo à atividade agrícola empenhada pelo executado”. (ID. Num. 87587489 - Pág. 4)

Argumenta que “(...) o agravado/embargado adquiriu insumos agrícolas para produção em 3 localidades diferentes, tudo para que pudesse lucrar tanto na produção de sua propriedade, tanto na produção das demais propriedades (imóveis matriculados sob os n.o 6.707 e 5.527, ambos também do CRI de Canarana – MT)”. (ID. Num. 87587489 - Pág. 5)

Diz que “(...) levando em consideração que está amplamente provado (sem necessidade de presunção) que o agravado/embargado comprou defensivos agrícolas para aplicar na sua gigantesca produção, assim, não estamos diante de uma situação de agricultura de subsistência, pelo simples fato do produtor não sobrevive r somente daquela pequena propriedade, conforme a própria CPR comprova”. (ID. Num. 87587489 - Pág. 8)

Defende que “(...) o instituto da impenhorabilidade se aplica também somente aos casos em que o débito que deu origem a execução for decorrente da atividade rural de pequeno produtor proveniente de sua atividade, vejamos o que nos elucida o Art. 5 o, XXVI da nossa Constituição Federal”. (ID. Num. 87587489 - Pág. 9)

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios, sanando a omissão e obscuridade em relação à origem do débito, na verdade, proveniente de compra e venda de defensivos agrícolas para diversas fazendas, inclusive oriundas de arrendamento ao contrário do que foi presumido na decisão embargada; e, ainda, para sanar a omissão quanto ao não preenchimento dos requisitos para declaração de impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Em contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, opostos por
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Agravo de Instrumento n.
1020713-98.2020.8.11.0000,
em que figuram como Agravados/Embragados,
CLAUDIR SONEMANN FEIJÓ e VALDECI GARCIA FEIJÓ,
sendo lançadas as seguintes ementas:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DE PROPRIEDADE RURAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ARTIGO 5o, XXVI, DA CF, LEI n. 8.629/1993 e Instrução Especial do INCRA n. 20/1980, que regulamentou o artigo 50, § 1o da Lei n. 4.504/64) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM RELAÇÃO À MATRÍCULA DE PROPRIEDADE DOS AGRAVADOS – APONTAMENTO DE OUTRAS MATRÍCULAS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO. Deve ser mantida a declaração de impenhorabilidade de propriedade rural quando presentes os requisitos legais que justifiquem a decisão, à luz do artigo 5o, XXVI, DA CF, LEI n. 8.629/1993 e Instrução Especial do INCRA n. 20/1980, que regulamentou o artigo 50, § 1o da Lei n. 4.504/64, não havendo que se dar guarida à alegação de que os insumos foram adquiridos para mais duas propriedades, eis que elas não pertencem aos agravados, fato que não retira da área em questão (de propriedade dos Agravados) a característica de propriedade para uso e sustento familiar (pequena propriedade rural).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, ao contrário do afirmado pelo Embargante, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara está suficientemente fundamentada, salientando-se que a decisão não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se acerca dos pontos relevantes para o deslinde da demanda, pois asseverou que apontou que:

“(...)
os argumentos do juízo a quo são consistentes, notadamente quando apontam acerca do enquadramento de pequena propriedade rural, nos termos da Lei n. 8.629/1993 e da Instrução Especial do Incra, de 28/5/1980, que regulamentou o artigo 50, § 1o, da Lei n. 4.504/64, e, ainda, que o bem é utilizado como propriedade rural trabalhada pela família, com a comprovação da aquisição de insumos. Nesse viés, não merece prosperar as alegações de que não houve o cumprimento dos requisitos para que seja reconhecido o bem (imóvel de matricula no. 10.847, RGI de Canarana-MT) como impenhorável, eis que a propriedade das demais matrículas não é dos Agravados; e sim a propriedade em questão (de matrícula n. 10.847), de modo que se torna ela a única produtiva, em relação aos Agravados, sendo, portanto, e sem mais delongas todos os requisitos, a meu viso, cumpridos, sendo eles: que seja imóvel rural; que a área tenha entre 1 e 4 módulos fiscais; que seja único imóvel produtivo; que seja o imóvel onde reside a família, com propriedade familiar; que a propriedade seja de subsistência e que a constrição deve se originar de débito relativo à atividade agrícola empenhada pelo Executado.

(...) Não há nenhuma alegação que demonstre que a impenhorabilidade da área seja inviável. Não há provas suficientes para que seja aferida a ausência de agricultura de subsistência, repita-se porque as demais áreas (matrículas n. 6.707 e 5.527, conforme demonstra o documento (ID. Num. 60326485 – pág. 11) não são de propriedade dos Agravados, ainda que os insumos adquiridos tenham sido adquiridos para as três propriedades. Isso, a meu viso, por si só, não retira a caracterização de propriedade de subsistência, em relação à área dos Agravados, nem retira a característica de pequena propriedade rural”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Considero prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021